Tribunal: STF
Processo: RE 1518813
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ. SÚMULA 279/STF. PEDIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravos regimentais interpostos contra decisão que manteve a sentença que declarou a extinção de título executivo extrajudicial, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas e a ausência de razão para condenação em ressarcimento ao erário por pagamento de verbas de boa-fé.



    2. A ação anulatória foi proposta por ex-vereadora condenada a ressarcir o erário por irregularidade na prestação de contas.



    3. O juízo de primeiro grau declarou a extinção do título executivo por prescrição. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, concluindo pela boa-fé nos pagamentos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada merece reforma, diante da alegação de que a conclusão do Tribunal a quo acerca da inexistência de lesão ao erário demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. Os agravos regimentais não demonstram o desacerto da decisão agravada, limitando-se a um mero inconformismo com a decisão.



    6. A jurisprudência pacífica desta Corte é aplicada na decisão agravada.



    7. Divergir das conclusões do Tribunal de origem acerca da ocorrência de lesão ao erário exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário, aplicando-se a Súmula 279/STF.



    8. A irresignação quanto à imprescritibilidade do ressarcimento ao erário não prospera, diante das conclusões da Corte de origem sobre a inexistência de dano ao erário.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Nega-se provimento aos agravos regimentais.



    Tese de julgamento: A análise da existência de lesão ao erário e a revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a boa-fé no recebimento de verbas exigem o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso extraordinário, sendo aplicável a Súmula 279/STF.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 29, inc. VI, da CF; art. 37, da CF; art. 1.013 do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 81, § 2º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF; ARE 1385260 AgR-ED; ARE 1373672 AgR-segundo; AC n. 0300880-39.2017.8.24.0046.